Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, em que o agravante busca revisar contrato de alienação fiduciária, sustentando a abusividade na cobrança de juros. O agravante pleiteia a tutela de urgência para manter a posse do veículo financiado e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, medida indeferida em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que permita ao agravante a manutenção da posse do bem; (ii) avaliar a alegada abusividade da taxa de juros no contrato de alienação fiduciária, justificando a necessidade de revisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 32 (REsp 1.061.530/RS), estabelece que a abstenção de negativação em cadastros restritivos de crédito somente se justifica mediante demonstração inequívoca da cobrança indevida, com aparência de bom direito e a efetuação do depósito da parte incontroversa do débito ou caução fixada pelo juiz.
No caso, o contrato assinado entre as partes expressamente pactua o percentual de juros aplicáveis, não havendo demonstração de vício de consentimento ou de desvantagem exagerada ao consumidor. O STJ também firmou, por meio da Súmula 382, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade per se.
A análise dos documentos não evidencia excesso em relação à média de mercado, tampouco desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva para a instituição financeira, o que indica necessidade de dilação probatória para eventual comprovação da abusividade.
Em precedentes semelhantes, esta Corte tem negado a concessão de tutela de urgência quando não se encontram comprovados os requisitos legais, especialmente quando há necessidade de instrução probatória, procedimento incompatível com a via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência em contratos de alienação fiduciária para impedir inscrição em cadastros de inadimplentes exige a demonstração da probabilidade do direito e o cumprimento dos requisitos do Tema Repetitivo 32 do STJ.
A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, isoladamente, não configura abusividade quando não há indícios de desequilíbrio contratual ou vício de consentimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei 911/69; Código de Defesa do Consumidor, art. 39; Súmulas 297 e 382 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 32).